Tribunal: CARF
Processo: 13819.002800/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES, INSTRUÇÃO E MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes, com instrução e médicas próprias e de seus dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não é considerado dependente para fins tributários, o menor pobre, quando o contribuinte não detém a sua guarda judicial, na exata dicção do art. 77, IV do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.002800/2010-72
ACÓRDÃO
2001-007.713 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IUNA CALZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES, INSTRUÇÃO E MÉDICAS COM
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes, com instrução e médicas próprias e de seus dependentes,
desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores
pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Não é considerado dependente para fins tributários, o menor pobre,
quando o contribuinte não detém a sua guarda judicial, na exata dicção do
art. 77, IV do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.713 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002800/2010-72
2
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 72/76):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007,
exercício 2008, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 16.249,58,
sendo R$ 8.065,11 eferentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$
6.048,83 à multa de ofício e R$ 2.135,64 aos juros de mora (calculados até
30/11/2010).
2. No anexo “Descrição dos fatos e Enquadramento Legal” é informado que,
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação. Por esse motivo:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 1.584,60, deduzido indevidamente a
título de “Dependentes”, por falta de comprovação.
2.2 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 26.083,88 deduzido indevidamente a
título de “Despesas Médicas”, por falta de comprovação.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.713 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002800/2010-72
3
2.3 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 2.480,66 deduzido indevidamente a
título de “Despesas com Instrução”, por falta de comprovação.
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva às fls. 02 através da qual
alegou, em síntese, que:
3.1 Infração: Dedução Indevida de Dependentes - Valor da Infração: R$ 1.584,60.
Menor pobre a quem a contribuinte paga Plano de Saúde.
3.2 Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução - Valor da Infração: R$
2.480,66. O valor refere-se a despesas com instrução que a contribuinte paga
para seu filho Marcel Calza.
3.3 Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas - Valor da Infração: R$
26.083,88. Despesas médicas com Sul América Saúde, plano de saúde da família.
Despesas médicas com Unihosp Saúde, plano de saúde pago pela contribuinte
para menor pobre. Demais despesas médicas gastas com a contribuinte. Revisão
de Ofício.
4. O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo, tendo em vista a
apresentação da impugnação e considerando o fato de o contribuinte, embora
regularmente intimado, não ter atendido tal intimação, encaminhou os autos à
DRFSBCSAPACSP, a fim de que se procedesse à revisão do lançamento, nos
termos do artigo 6oA e incisos da IN RFB no 958, de 15/07/2009, incluído pela IN
RFB no 1.061, de 04/08/2010.
5. O Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Bernardo do Campo recepcionou os autos e, através do Termo Circunstanciado
datado de 18/03/2011 (fls. 53/55), informou que a impugnação apresentada é
improcedente, não comprovando à luz da legislação tributária a consistência das
deduções lançadas pelo contribuinte em sua DIRPF 2008/2007. Foram detalhados
os motivos pelos quais foi proposta a manutenção integral do lançamento.
Vejamos:
5.1 DEPENDENTE: A contribuinte lançou em sua declaração em análise o
dependente Kauê Dias de Jesus Silva, nascido em 14/01/06 à título de menor
pobre. Porém não apresentou documentos que comprovassem a guarda judicial,
tampouco tutela ou curatela do referido menor, no sentido de assegurar a sua
guarda e fazer jus a dedução como dependente. Mantida a glosa da dedução a
título de dependente.
5.2 DESPESAS MÉDICAS: A contribuinte apresentou comprovantes de despesas
médicas da Sul América Cia de Seguros Saúde em nome de seu cônjuge - Marcio
Adilson Calza - que não consta como seu dependente; tampouco trata-se de
declaração conjunta. O Cônjuge Márcio apresentou declaração de IRPF do
mesmo exercício em separado, em modelo completo, retida em Malha Fiscal por
despesas médicas a serem comprovadas, sendo portanto improcedentes tais
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.713 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002800/2010-72
4
documentos, não merecendo ser acolhidos como elementos probatórios das
despesas médicas da contribuinte. Glosa de despesas médicas mantida.
5.3 DESPESAS COM EDUCAÇÃO: A contribuinte apresentou comprovantes de
despesas com educação com a Universidade Paulista em nome de Marcel Calza,
que não foi declarado como dependente da contribuinte em análise, não
merecendo ser acolhidos tais documentos como elementos probatórios das
despesas gastas com instrução, mantendo-se a tributação e a glosa das despesas
com instrução.
6. Na mesma data - 18/03/2011 - foi emitido o Despacho Decisório no 22, (fls. 56),
através do qual foi deferida a proposta de manutenção total do valor exigido na
Notificação de Lançamento.
7. Foi dada ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório ao
contribuinte, ocasião em que lhe foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para
que, havendo interesse, se manifestasse.
8. Em 27/05/2011 o contribuinte apresentou sua manifestação contrária ao
Despacho Decisório, na qual alegou, em síntese, que:
8.1 DESPESAS MÉDICAS: As despesas médicas referem-se aos gastos de seu
marido e aos seus pessoais como esposa. Cabe destacar que apesar de seu marido
constar como titular, as despesas são custeadas e comprovadamente pagas com
recursos saídos da conta corrente que o casal mantém em conjunto no Banco
Itaú, sendo que o seu crédito de aposentada entra nessa conta.
8.2 DESPESAS COM EDUCAÇÃO: As despesas declaradas com educação foram
custeadas pela impugnante e se referem a pagamento à Universidade UNIP do
curso feito pelo seu filho Marcel Calza. Conforme consta no despacho, essa
despesa não entrou na declaração de seu filho nem de qualquer outra pessoa,
não havendo qualquer intenção de burlar as declarações.
8.3 Depois de tudo comprovado como pago, ainda pergunta: como uma
aposentada pode ter condições de pagar o que está sendo cobrado? Por receber
aposentadoria separada INSS e Estado, não alcança o teto para desconto, em cada
rendimento de Imposto de Renda na fonte, mas faz o ajuste anual. Isso não é
levado em consideração, gerando Imposto acima da sua capacidade de
pagamento.
9. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.713 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002800/2010-72
5
Somente as despesas relativas ao próprio contribuinte ou aos seus dependentes
são dedutíveis.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
Não tendo sido apresentados os documentos que comprovem que o contribuinte
detém a Guarda Judicial, Tutela ou Curatela, não há como ser aceita a inclusão de
menor pobre como dependente para fins de imposto de renda.
Cientificada da decisão, em 17/05/2013 (fls. 79), a contribuinte, em 14/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 81/83), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, em
brevíssima síntese, acerca da possibilidade e direito das deduções das despesas declaradas,
pugnando ainda pelo afastamento da cobrança dos juros de mora e da multa de ofício aplicada,
dada sua capacidade de pagamento pelas condições pessoais. Requer, ao final, o cancelamento do
lançamento fiscal procedido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/109.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa das despesas de dependentes, com instrução e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 1.584,60), com
instrução (R$ 2.480,66), médicas e com plano de saúde (R$ 26.083,88), por falta de comprovação
e/ou preenchimento dos requisitos legais para motivar as respectivas deduções, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 72/76), e
atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal e no termo circunstanciado/despacho
decisório proferido (fls. 7/12 e 53/57), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.713 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002800/2010-72
6
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se em pleitear a reforma da decisão, sendo certo
que não restou demonstrada a relação de dependência declarada, uma vez que não comprovou
possuir da guarda judicial do menor Kauê Dias de Jesus Silva, fato imprescindível para motivar a
dedutibilidade, não podendo assim, em termos fiscais, ser considerado dependente, na exata
dicção do art. 77, IV do RIR/99; que as despesas com instrução refere-se à Marcel Calza,
filho/dependente não declarado, portanto em desalinho com o art. 81 do RIR/99; e quanto às
despesas com planos de saúde e médicas, os documentos apresentados não discriminam os
beneficiários e os valor da participação individual de cada participante nos planos, aliado ao fato
do orçamento emitido pela Soft Lines não ser hábil para comprovar a ocorrência da despesa
declarada, restando assim vulnerado o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99 – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 75/76), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
11.1 Embora a impugnante tenha juntado aos autos comprovantes de pagamento referentes
à “Sul América Companhia de Seguro Saúde” (fls. 25/30), foi possível constatar que o
plano apresenta quatro beneficiários. Como a impugnante não logrou êxito em
discriminar qual parcela do plano seria referente a ela e, levando-se em consideração
que os outros beneficiários do plano não são dependentes da contribuinte para fins de
imposto de renda, as despesas declaradas junto ao plano de saúde Sul América não serão
aceitas.
11.2 Os comprovantes de pagamento do Plano de Saúde “Unihosp Saúde” (fls. 31/42) se
referem a Kauê Dias de Jesus Silva, que teve a sua condição de dependente glosada pela
fiscalização. Assim, não se tratando de despesa médica do contribuinte ou de seus
dependentes, a mesma não pode ser utilizada como dedução.
11.3 Às fls. 43 foi juntado o “Orçamento no 3164” emitido pela empresa “Soft Lines”.
Referido documento, desprovido de assinatura, não é apto a comprovar a ocorrência da
despesa médica declarada no valor de R$ 8.320,00.
12. Conforme alegado pela impugnante, as despesas com instrução declaradas se referem a
pagamentos efetuados à universidade que seu filho, Sr. Marcel Calza, cursava. Ocorre que
o Sr. Marcel não é dependente da impugnante e, no ano em questão apresentou sua
própria DIRPF, de forma que deve ser mantida a glosa da despesa com instrução, haja
vista que somente as despesas referentes ao próprio contribuinte ou aos seus dependentes
são dedutíveis.
13. Não foram trazidas novas contestações ou documentos referentes ao lançamento a título
de “Dedução Indevida de Dependentes”.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário mantido, decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.713 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002800/2010-72
7
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não lhe socorre. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, no
sentido de sua incidência sobre o débito apurado, culminando inclusive com a edição da Súmula
no 4:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar a
revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, segundo os arts. 136 e 142
do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 121
DF CARF MF
Original